Tribunal: TJMT
Processo: 0014121-59.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014121-59.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ALDENI DA SILVA DE SOUZA - CPF: 845.892.561-34 (APELADO), ALDENI DA SILVA DE SOUZA - PANIFICADORA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO

FISCAL

- PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II do CPC, em razão da prescrição intercorrente (ID Num. 8385104).

Em suas razões recursais, aduz o apelante que diante dos fatos e atos processuais se houve alguma inércia se deve exclusivamente ao Judiciário, que inclusive, por força do provimento da CGJ determinou de ofício a remessa dos autos ao arquivo, ante o baixo valor da execução, obstando a exequente outorgar o adequado impulso ao processo.

Afirma, ainda, que o referido Provimento da Corregedoria Geral de Justiça não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública, porquanto não foi o Município quem deu causa à demora ou ao arquivamento provisório do processo.

Por esse motivo, pugna pelo provimento do recurso, para aplicar a Súmula 106 do STJ e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo (ID Num. 5385105).

Não foram apresentadas as contrarrazões, por não ter sido citado o executado (ID Num. 8385108).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

Determinada intimação do recorrente para regularização da representação processual, o prazo decorreu sem a providencia (ID Num. 14043472).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

O recurso de apelação fora subscrito por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, sendo que, apesar de determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Pois bem. O artigo 76, em seu §2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido,
in verbis:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
”
(destaquei)

Sendo assim,
o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.[...]"
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018).
[...] 9.Recurso do Município não conhecido.10.Sentença parcialmente retificada.”
(Apelação / Remessa Necessária 151568/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). (destaquei)

Com essas considerações,
não conheço
do recurso apresentado pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020